Tribunal: TJMT
Processo: 1019252-46.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1019252-46.2024.8.11.0002.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: CLEITON AFONSO DE QUEIROZ
RECORRIDO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO –CONSUMIDOR- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- SOLICITAÇÃO DE COPIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL JUNTO AO BANCO- DEMORA- SOLICITAÇÃO NÃO ATENDIDA- SOMENTE MEDIANTE AÇÃO JUDICIAL- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS EVIDENCIADOS- DEVER DE INDENIZAR-VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE-QUANTUM MANTIDO- SENTENÇA MANTIDA-RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. A parte recorrente pleiteia dano moral por falha na prestação de serviço da parte Requerida, consubstanciada que embora tenha solicitado ao Banco uma cópia do instrumento contratual de forma administrativa, não foi atendido.
2. Sentença de procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Do Mérito.Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora é a destinatária final da prestação do serviço, enquanto o reclamado figura como fornecedor, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.Inicialmente, em consonância com o artigo 6o, VIII, do CDC, DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor do reclamante.Após promover a análise das manifestações e provas vinculadas ao caderno processual, tenho que o direito milita parcialmente em favor das pretensões inaugurais, conforme será fundamentado.Consoante informações extraídas da peça de ingresso, verifico que a irresignação do reclamante está relacionada às suas frustradas tentativas em obter as cópias dos contratos que estão motivando os descontos mensais dos valores de R$ 950,02 (novecentos e cinquenta reais e dois centavos) e R$ 98,12 (noventa e oito reais e doze centavos) em seus holerites.No intuito de demonstrar a regularidade dos descontos, destaco que o requerido teve a sagacidade de instruir a contestação com 02 (dois) instrumentos contratuais assinados digitalmente pelo requerente, bem como a selfie (validação biométrica) capturada do mesmo em cada um dos negócios jurídicos e ainda, o documento de identificação pessoal (CNH) apresentado pelo consumidor (Id. 161100959 e Id. 161100962).Extrai-se dos instrumentos acima citados que, em contrapartida aos empréstimos tomados, o demandante assumiu o compromisso de honrar 96 (noventa e seis) prestações em cada um dos contratos, mediante descontos mensais dos valores de R$ 950,02 (contrato no 471238) e R$ 98,12 (contrato no 499749).Diante da apresentação dos documentos supra, os quais comprovaram não só a regularidade da relação contratual, como também a legitimidade dos descontos que estão sendo realizados até a presente data, o próprio reclamante reconheceu na impugnação (Id. 162007397) que a pretensão obrigacional perdeu o objeto.A meu ver, a anuência do requerente com os instrumentos apresentados torna prescindível a realização de qualquer perícia e acaba por retirar o alicerce da pretensão subsidiária relacionada à restituição dos valores descontados, os quais gozam de irrefutável legitimidade.Segue colacionado um pequeno trecho extraído da impugnação: Já no que concerne ao pleito indenizatório a título de danos morais, consigno que o mesmo, excepcionalmente, reivindica guarida.A princípio, uma situação de simples demora para o fornecimento da cópia de alguns contratos, como a que está sendo debatida nos autos, não seria suficiente para ensejar o reconhecimento da violação de qualquer atributo relacionado à personalidade do reclamante.Entretanto, verifico que o consumidor tentou resolver a questão na esfera administrativa junto à instituição financeira em algumas ocasiões, seja por intermédio do protocolo de atendimento no 54472781, o qual não foi objeto de impugnação específica ou por reclamações formalizadas na plataforma “consumidor.gov.br” (Id. 157559042, Id. 157559043 e Id. 157559044), as quais sequer foram respondidas pelo fornecedor.Ressalto que a boa-fé do reclamante não pode ser ignorada, pois está evidente não só a falha na prestação dos serviços por parte do reclamado, o qual deixou de comprovar que entregou oportunamente ao cliente uma cópia dos contratos firmados, mas, principalmente, a ocorrência de um desvio produtivo pelo consumidor.No que se refere à reparação do dano, preceitua o art. 14 do Código do Consumidor que:“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.Não há dúvida de que os fatos debatidos nos autos provocaram transtornos que superam a esfera de um mero dissabor, uma vez que não bastassem as infrutíferas tentativas do reclamante em obter administrativamente a cópia dos contratos referentes aos descontos que estão sendo realizados em sua folha de pagamento, o consumidor ainda foi compelido a ingressar judicialmente para obter os almejados documentos.No tocante a prova do abalo imaterial, entendo que a mesma não é necessária, pois o prejuízo suportado pelo reclamante está concatenado ao seu desvio produtivo em tentar obter contratos que, em tese, deveriam ter sido entregues pela instituição financeira no ato de cada contratação.Nesse sentido, transcrevo abaixo, por analogia, uma decisão do TJMG:“APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EVIDENCIADA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. RAZOABILIDADE. De acordo com a teoria do desvio produtivo, a perda injusta e intolerável de seu tempo útil constitui fato bastante para causar-lhe dano extrapatrimonial passível de indenização. Na hipótese, evidenciada a falha na prestação de serviço e o abalo moral causado. (...). (TJ-MG - AC: 10000190286252002 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 11/11/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2021).”.Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.Feitas as devidas ponderações e ainda, no intuito de evitar o locupletamento indevido do demandante, entendo como justa e adequada a fixação do valor indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais).Por fim, rejeito o pedido de condenação em litigância de má-fé formulado pelo requerido, diante da conclusão proferida em relação ao pedido principal.3. DISPOSITIVOAnte o exposto, ACOLHO a preliminar de “Impugnação ao Pedido de Justiça Gratuita” e, por consequência, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pelo requerente.Ademais, rejeito a preliminar de incompetência do JEC e, no tocante ao mérito da lide, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:1) Condenar o reclamado ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), indexada pelo INPC, bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes calculados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar de responsabilidade contratual.2) Julgar improcedente o pedido de restituição de valores formulados na inicial.Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95).Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, conforme o art. 40 da Lei no 9.099/95..(...)”
4. A parte Requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
5. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa.
6. Não obtenção de êxito na busca pela solução administrativa, necessitando da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos.
7. O dano moral experimentado pela parte Recorrida exsurge da falha na prestação do serviço da parte Recorrente.
8. Danos morais fixados no valor de R$2.000,00 (Dois mil reais) atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, e com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019252-46.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEITON AFONSO DE QUEIROZ - CPF: 733.605.971-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024